Tribunal: TJBA
Processo: 0304881-22.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304881-22.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CORRENTE DIST DE TURBINA E PECAS LTDA ME

Advogado(s)
:
JESSE DA COSTA PRIMO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIEITO PRCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO DO FEITO ANTES DA PRODUÇÃO DA
PROVA PERICIAL.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
nº 8002786-30.2020.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em

que figuram, como Apelante,
CORRENTE DISTRIBUIDORA DE TURBINA E PECAS LTDA ME
,
e, como Apelado,

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07